Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-07.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 82882484):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1o, III, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE À JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM SUAS ALEGAÇÕES – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – CELERIDADE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2o, §§5o e 6o, DA LEI N. 6.830/80 – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – INSUBSISTÊNCIA – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO REFERENTE A CONTRIBUINTE DIVERSO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO E MAJORADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O art. 1.012, § 1o, III, do CPC prevê que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação quando extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. Vale dizer, nesses casos, a regra é no sentido de que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. 2. À luz do disposto no art. 16, § 2o, da Lei de Execução Fiscal e dos arts. 373 e 320 do CPC, quaisquer alegações do embargante devem ser acompanhadas com os documentos necessários à comprovação delas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entender que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado do mérito. 3. A Certidão de Dívida Ativa que instrui o executivo fiscal deve apresentar os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80, de modo que inexiste nulidade a ser sanada se presentes os elementos que permitem ao executado promover a sua defesa. 4. Considerando que o Banco do Brasil explora atividade econômica regida pelas normas aplicáveis ao regime privado, além de ter participação acionária negociada na Bolsa de Valores, não se enquadra no rol delimitado pelo STF das sociedades de economia mista “anômalas” que gozam da imunidade tributária recíproca. 5. Não subsiste a alegação de cobrança indevida a pretexto da obtenção de Certidão Negativa de Débito quando o documento em questão fizer referência a contribuinte diverso daquele executado. 6. Descabido o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que, nos termos do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 7. A teor do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (Ap 1003241-07.2019.8.11.0037, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/04/2021)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 92640978).
Alega violação: (i) aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, e 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de todos os dados necessários à formação do título executivo; (ii) ao art. 370 do CPC, diante da necessidade de produção de provas e (iii) aos arts. 32 e 34, ambos do CTN, sob a assertiva de ilegitimidade passiva para a cobrança do imposto por não ser o proprietário do imóvel.
Recurso tempestivo (Id. 98427469).
Contrarrazões no id. 105262472.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega violação: (i) aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, e 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de todos os dados necessários à formação do título executivo; (ii) ao art. 370 do CPC, diante da necessidade de produção de provas e (iii) aos arts. 32 e 34, ambos do CTN, sob a assertiva de ilegitimidade passiva para a cobrança do imposto por não ser o proprietário do imóvel.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto acima contestado é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça